Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752755-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DELZA MARIA BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. LIMITE TEMPORAL PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE À RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO MITRACLIP. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. OVERRULING. RECUSA ILEGAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. REDUCAO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. 2. Não há cerceamento de defesa por negar o encaminhamento de ofícios à ANS e ao NATJUS, porque o processo estava devidamente instruído com prova documental, os quais eram suficientes para demonstrar a situação de fato, cabendo apenas ao juiz aplicar o direito à espécie. 3. O autor pode aditar ou alterar o pedido até a citação do réu e independentemente de anuência deste, ou até o saneamento do processo, desde que com o consentimento do réu. Essa restrição temporal não se aplica aos pedidos de tutela provisória, haja vista que o próprio regramento processual permite o requerimento de tutela provisória incidental e em qualquer fase do processo, por consequência, não há restrição que a parte adite ou altere o pedido nesta parte. 4. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que observados os novos parâmetros por ela fixados. 5. A paciente atendeu aos critérios descritos nos atos regulamentares da ANS para a realização do TAV: a cirurgia ocorreu quando a paciente já havia completado 75 anos, era sintomática, com risco de morte súbita, bem como consta dos autos avaliação do grupo de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI. 6. Ainda que se argumente que a realização do TAVI através do mitraclip não está prevista no rol da ANS, restou comprovada a eficácia do procedimento à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 7. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a possibilidade de arbitramento de danos morais em caso de negativa injustificável de cobertura pela operadora do plano de saúde. 8. No caso dos autos, a negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a apelada se encontrava em situação de emergência (risco de morte súbita), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico nesses casos aumenta os riscos de outras complicações. A negativa ao custeio da cirurgia, colocando a vida do beneficiário em risco, atenta contra direito personalíssimo e, consequentemente, caracteriza dano moral compensável. 9. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro. 10. As astreintes foram fixadas para forçar o cumprimento das ordens judiciais, as quais determinavam que a operadora do plano de saúde autorizasse procedimento de implantação do aparelho CDI e Mitraclip prescritos pelos médicos assistentes. Já a multa por litigância de má-fé foi aplicada porque a recorrente apresentou justificativas falsas com o objetivo de se esquivar do dever de cumprir as determinações do Juízo, persistiu na criação de obstáculos ao cumprimento da ordem judicial e agiu de modo temerário. 11. Conclusão, há substrato suficiente para manter ambas as condenações, sendo a multa cominatória por reiterados descumprimentos da ordem judicial e a multa por litigância de má-fé pelo improbus litigator, não havendo que se falar em bis in idem. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o aditamento à petição inicial teria sido recebido com novos pedidos após a citação da insurgente e sem sua devida intimação, razão pela qual teria lhe acarretado prejuízo; b) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que somente o parecer do NATJUS/ANS seria capaz de contribuir com a instrução probatória para esclarecer o preenchimento das hipóteses de mitigação do rol; c) artigo 10, §§4o e 13o, da Lei no 9.656/1998, afirmando inexistir obrigatoriedade em custear o procedimento, porquanto não constaria do rol da ANS e não possuiria comprovação de sua eficácia ou recomendação do CONITEC. Requer que as publicações sejam realizadas no nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 329, inciso II, e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e 10, §§4o e 13o, da Lei no 9.656/1998. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como se vê, cuida-se de matéria eminentemente de direito, que dispensava a consulta à ANS, porque, como bem salientou o magistrado, “seus atos normativos são públicos, de modo que cabe à parte juntá-los ao processo”. E complementa-se, ao Juiz cabe compor a lide aplicando o direito vigente. Quanto ao requerimento para oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), sua consulta era desnecessária, porque o magistrado entendeu que “a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil”. Ademais, o NTAJUS tem por finalidade orientar o julgador nas causas envolvendo litígios contra o sistema único de saúde e não causa particulares, onde as partes, caso tenham interesse, deverão demonstrar suas alegações por meio de prova técnica especializada. Por conseguinte, o exame da questão prescindia da manifestação da ANS ou do NATJUS, sendo suficiente a análise da documentação anexada aos autos e a interpretação do acervo normativo vigente (ID 64769023 - Pág. 10/11). Com efeito, conforme previsão legal, o autor pode aditar ou alterar o pedido até a citação do réu e independentemente de sua anuência ou; até o saneamento do processo, desde que com o consentimento do réu: (...) Essa restrição temporal não se aplica aos pedidos de tutela provisória, haja vista que o próprio regramento processual permite o requerimento de tutela provisória incidental e em qualquer fase do processo, por consequência, não há restrição que a parte adite ou altere o pedido nesta parte. Com efeito, nos termos do inciso I do §1o do artigo 302 do CPC, concedida a tutela antecipada, “o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos novos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro maior que o juiz fixar”. Assim, não há qualquer restrição para o aditamento ou alteração do pedido para requerer autorização e custeio do procedimento de Mitraclip (ID 64769023 - Pág. 12/13). (...) a autora logrou êxito em comprovar que o IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) está previsto no rol de ANS e que, embora à época em que a autorização do procedimento foi requerida, estivesse com 74 anos, fazia jus ao procedimento, porque a eficácia do implante mitraclip restou comprovada nos termos do inciso I do § 13 do artigo 10 da Lei no 9.656/1998. Portanto, definitivamente, mostrou-se ilegítima a recusa do tratamento prescrito, sob a alegação de que não estaria incluído no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (ID 64769023 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas no nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024